Tribunal: TJMT
Processo: 0002865-52.2015.8.11.0013
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002865-52.2015.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARLINDO PORTILHO SOBRINHO - CPF: 004.696.441-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DEFENSIVO –
PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA – ACOLHIMENTO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – EFEITO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1º, do Código Penal.

Ultrapassado prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, conforme o disposto no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, do CP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Arlindo Portilho Sobrinho
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda
/MT, nos autos da ação penal n. 0002865-52.2015.811.0013 que o condenou pela prática do delito
tipificado no art. 306 do CTB
,
à pena total de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, além da pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo pelo período de 1 ano, cuja sanção corporal foi substituída por uma restritiva de direitos,

a ser estabelecida a fiscalizada pelo Juízo das Execuções Penais –

Id. 137686965, pp. 142-144.

A defesa alega,
preliminarmente
, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, tendo em vista que entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu o prazo prescricional de 3 anos, conforme o art. 109, inciso VI, do CP. No mérito, postula a absolvição do acusado do crime de embriaguez ao volante, por ausência de provas, conforme inteligência do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal –
Id. 137686965,
pp. 165-171.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso pugnando por seu provimento, a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, declarando extinta a punibilidade do apelante – Id. 137686965, pp. 175-178.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do presente recurso, a fim de se reconhecer a ocorrência da prescrição retroativa com base na pena em concreto e declarar extinta a punibilidade do réu Arlindo Portilho Sobrinho

– Id. 143224667, pp. 1-4.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A defesa interpôs o presente recurso, postulando, preliminarmente, a declaração da extinção da punibilidade do agente, haja vista a ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, contada da data do recebimento da denúncia até a publicação da sentença
.

A razão
assiste ao nobre defensor.

Em conformidade com o art. 110 do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do CP,
in verbis
:

“Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

VI
-
em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a um ano”

No caso,

observo que a denúncia foi recebida em
15.1.2016
– Id. 137686965, p. 51 e a sentença condenatória foi publicada em

1.4.2019
– Id.
137686965
, pp.
pp. 142-144,
sem ocorrência de qualquer interrupção.

Assim, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa, pois entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram 3 anos, lapso temporal necessário, conforme o disposto no art. 109, inciso VI, do Código Penal. .

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, acolho a preliminar arguida e
dou provimento
ao recurso para declarar extinta a punibilidade do acusado
Arlindo Portilho Sobrinho
pela prescrição da pretensão punitiva
,
nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal, o que prejudica a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022